Tribunal: TJES
Processo: 5023703-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023703-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENEDY ADANS ROELDES DALLY
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023703-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

KENEDY ADANS ROELDES DALLY

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA FATURA CONTESTADA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO TRAZIDOS NA INICIAL REFEREM-SE A OUTRAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
KENEDY ADANS ROELDES DALLY
em face do TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, o requerente alega ser cliente da requerida há muitos anos, tendo alterado os pacotes de serviços contratados por diversas vezes. No mês de agosto de 2021, ao observar que o valor dos serviços do “pacote vivo controle”, ao qual aderia, havia sofrido um reajuste significativo, optou por contratar outro pacote “vivo easy”, pactuando como forma de pagamento o cartão de crédito.

Afirma que, no mês de setembro de 2021, o autor percebeu que, por descuido, deixou de pagar o boleto do pacote “Vivo Controle” referente ao mês de agosto (último mês em que usufruiu do plano em questão), efetuando o pagamento. Ocorre que, para sua surpresa, em 22 de julho de 2022, recebeu um e-mail do SERASA, oferecendo condições de negociar dívida cujo vencimento se deu em 10 de setembro de 2021, já paga. Pelo exposto, pugna pela declaração de inexistência do débito, pela imediata retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Assim, considerando que não foi satisfeita a exigência da norma do art. 373, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES o pedido formulado na inicial.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
5709262,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que juntar comprovante de pagamento de determinado mês já se desincumbiu do seu ônus probatório, e com isso, caberia ao recorrido comprovar que aquele comprovante é inidôneo. Em virtude disso, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que não trouxe aos autos comprovante do pagamento da fatura contestada, que é referente ao mês 08, com vencimento em 10/09/2021.

Por outro lado, a recorrida se desincumbiu de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, uma vez que comprovou que o comprovante de pagamento no valor de R$127,13, refere-se a fatura de 07/2021, com vencimento em 10/08/2021.

Ademais, o comprovante de pagamento no valor de R$73,01 demonstra que o pagamento ocorreu em 09/08/2021, data anterior da emissão da fatura contestada nestes autos.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)